Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TENTATIVA DE SAQUE EM TERMINAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DA CONTA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE QUASE A TOTALIDADE DO SALÁRIO DURANTE LONGO PERÍODO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.500,00).
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o e 17 da Lei 8.078/90.
2. Aplicável o enunciado da súmula no 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Soma-se à teoria de que todos que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que seja indireta e ou extracontratual (art. 3o, 7o, parágrafo único, e 25, §§ 1o e 2o, do CDC). No caso da relação em questão, a instituição financeira, responde solidariamente aos danos causados ao autor, uma vez que não obteve êxito na ação bancária realizada no terminal. Eventual divisão de gastos ou imputação de culpa exclusiva sobre um dos fornecedores deve ser discutida em ação regressiva, podendo o consumidor exigir a integral reparação do dano em face de um ou de todos os responsáveis na cadeia.
3. Diante da alegada ausência de emissão de notas pelo caixa eletrônico, caberia aos Réus, em razão da inversão do ônus da prova, comprovar que houve a efetiva disponibilização do valor ao consumidor, pois são os únicos que possuem condições técnicas para tanto, especialmente considerando ser impossível ao autor comprovar um fato negativo, qual seja, que as notas não foram disponibilizadas. Não comprovada a disponibilização ao consumidor, é devida a indenização por danos materiais no valor do saque não realizado.
4. No tocante à indenização por danos morais, a retenção de quase a totalidade do salário, não estornado até a presente data, configura danos morais, em face da proteção constitucional que é dada às verbas salariais em face de sua utilização para subsistência da pessoa, violando o direito de personalidade do autor. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1756512, 1334288 e 1403947.
5. Quanto ao valor da compensação fixado na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem. Nesse trilhar, o valor deve ser fixado a quem incumbe o julgamento da causa, somente admitindo-se a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. A fixação do valor de R$ 2.500,00 é razoável e proporcional, atendendo ainda às finalidades reparadora e pedagógica-punitiva de que se revestem as condenações.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.